Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PANDEMIA. ATRASO NA OBRA. MULTA DEVIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teoria da Imprevisão, prevista no art. 478 ao 479 do Código Civil prevê que nos contratos de execução continuada pode haver a resolução ou revisão forçadas quando houver(i)fato extraordinário e imprevisível que gere (ii) excessiva onerosidade para uma das partes, e (iii) extrema vantagem para a outra.
2. Na hipótese, em que pese ser evidente a extraordinariedade e imprevisibilidade da pandemia do COVID-19, não restou demonstrado, de forma específica, que o demandante tenha encontrado dificuldades substanciais e diretamente relacionadas ao contrato firmado com o réu. Ademais, não consta nos autos nenhuma comprovação de extrema vantagem para o apelado, o que se percebe é que as dificuldades advindas da pandemia atingiram ambas as partes.
3. A aplicação da multa contratualmente prevista pelo atraso na entrega dos serviços não representa abuso de direito, nem configura irrazoabilidade, pois, além da dilação do prazo, foi precedida de processo administrativo que garantiu ampla defesa à demandante.
4. Recurso conhecido e não provido.